Tribunal: TJSP
Processo: 1001101-86.2021.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
r Municipal no 468/2019 que instituiu a nova Planta Genérica de Valores – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Inocorrência de violação ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal – Alíquotas diferenciadas para terrenos edificados e não edificados de conformidade com a progressividade fiscal – Possibilidade – Previsão expressa na Constituição Federal – Limite estabelecido pela legislação local, limitando o reajuste do valor final do IPTU, de um exercício para outro, que não se aplica aos imóveis dos apelantes – Inexistência de vício no carnê – Segurança denegada – Omissão – Vício inexistente – Embargantes que não demonstraram existência de eventuais defeitos que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001101-86.2021.8.26.0368; Relator (a): Silvana Malandrino Mollo; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 11/08/2022; Data de Registro: 17/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Silvana Malandrino Mollo

Comarca:

Monte Alto

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/08/2022

Data de publicação:

17/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – IPTU do exercício de 2021 – Município de Monte Alto – Lei Complementar Municipal no 468/2019 que instituiu a nova Planta Genérica de Valores – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Inocorrência de violação ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal – Alíquotas diferenciadas para terrenos edificados e não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Cível – Mandado de Segurança – IPTU do exercício de 2021 – Município de Monte Alto – Lei Complementar Municipal no 468/2019 que instituiu a nova Planta Genérica de Valores – Preliminar de inadequação da via eleita afastada – Inocorrência de violação ao Princípio da Anterioridade Nonagesimal – Alíquotas diferenciadas para terrenos edificados e não edificados de conformidade com a progressividade fiscal – Possibilidade – Previsão expressa na Constituição Federal – Limite estabelecido pela legislação local, limitando o reajuste do valor final do IPTU, de um exercício para outro, que não se aplica aos imóveis dos apelantes – Inexistência de vício no carnê – Segurança denegada – Omissão – Vício inexistente – Embargantes que não demonstraram existência de eventuais defeitos que comprometessem a regularidade do acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração rejeitados.